Tribunal: TJBA
Processo: 8000918-58.2017.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000918-58.2017.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: FRANCISCO RODRIGUES DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
RAIMUNDO MARCIO OLIVEIRA MEIRA RIBEIRO, INGRID FREIRE DA COSTA COIMBRA VIEIRA, PEDRO HENRIQUE SELIS RIBAS

APELADO: LURDUETE RODRIGUES DOS SANTOS

Advogado(s)
:

V

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMÓVEL. ESBULHO. AUSÊNCIA. SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO.

I – Para se obter o direito à reintegração de posse de determinado imóvel, o Requerente deve comprovar a posse legítima anterior e o esbulho praticado pelo Requerido, conforme dispõem os artigos 560 e 561 do Código de Processo Civil.

II – Inexistindo prova do esbulho possessório, impõe-se a manutenção da sentença de improcedência da ação de reintegração de posse ajuizada.

RECURSO NÃO PROVIDO.

ACORDÃO

VISTOS, relatados e discutidos estes autos da
Apelação nº 8000918-58.2017.8.05.0032
, da Comarca de Brumado, em que figuram como
Apelante
s

FRANCISCO RODRIGUES DOS SANTOS e MARIA GENI PEREIRA DOS SANTOS e como
Apelada
LURDUETE RODRIGUES DOS SANTOS.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA